Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. UTILIZAÇAÕ PARA BUSCAS PATRIMONIAIS. FINALIDADE NÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo RECORRENTE contra decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da CNIB
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão restringe-se em definir se é cabível o uso do sistema CNIB para a pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens no âmbito da execução;
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, conforme o Provimento no 188/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça, não possui finalidade legal ou regulamentar de busca ou constrição de bens, destinando-se apenas ao registro de ordens de indisponibilidade já decretadas por autoridade competente.
4. A utilização da CNIB como ferramenta de localização de bens desvirtua sua finalidade e pode configurar tentativa de burla ao recolhimento de emolumentos devidos aos cartórios extrajudiciais.
5. O exequente detém o ônus de diligenciar pela localização de bens penhoráveis, podendo utilizar mecanismos extrajudiciais disponíveis mediante pagamento dos custos correspondentes.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens em sede de execução, não se admitindo sua utilização para tal fim."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 782, § 3o, 789 e 797. Provimento CNJ no 188/2024, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.835.778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.02.2020.
TJDFT, Acórdão 2010455, 0709116-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025. Acórdão 1992760, 0706452-42.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025 Acórdão 2015761, 0713066-63.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.